Tribunal: TJMT
Processo: 1005229-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005229-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0001-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MARILENE CONCEICAO RIQUENA - CPF: 061.685.378-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RIQUENA NETO - CPF: 095.462.168-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INEQUÍVOCA DA INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução fiscal, mantendo hígida a cobrança integral do débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exceção de
pré
-executividade é via adequada para o reconhecimento da inexigibilidade de crédito tributário quando as alegações deduzidas demandam dilação probatória para sua aferição.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme consolidado na Súmula n. 393 do c. STJ e no Tema 104 do mesmo Tribunal.

4. No caso, a mera descrição constante na CDA não é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca e sem dilação probatória, que os créditos executados se enquadram na hipótese específica do DIFAL discutida nos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

5. Não restou demonstrado, de plano, que a decisão transitada em julgado no mandado de segurança abrangia os mesmos créditos e competências ora executados, tampouco que os depósitos judiciais invocados guardam relação com o débito objeto da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A exceção de
pré
-executividade não é via adequada para o reconhecimento da inexigibilidade de crédito tributário quando as alegações deduzidas demandam dilação probatória para sua aferição."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 151, II, e 156, X; LEF,
arts
. 3o e 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.104.900/ES, Tema 104; Súmula n. 393/STJ; STJ, REsp 1.140.956/SP, Tema 271; STF, RE 1.287.019, Tema 1093; STF, ADI 5.469; TJMT, N.U 1007251-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
RIQUENA NETO
AR CONDICIONADO
LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1025278-79.2020.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade
oposta
pela parte
ora
agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que: (i) a CDA n. 2020276108 refere-se à cobrança de ICMS-DIFAL relativa às competências de abril a outubro de 2019; (
ii
) obteve decisão judicial transitada em julgado no mandado de segurança n. 1020370-13.2019.8.11.0041, configurando causa extintiva do crédito tributário (art. 156, X, do CTN); (
iii
) realizou depósitos judiciais integrais e prévios ao ajuizamento da execução, caracterizando causa suspensiva da exigibilidade (art. 151, II, do CTN).

O pedido de
efeit
o
suspensivo foi indeferido
(Id.
346153354
).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
348081381
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
recurso de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
RIQUENA NETO
AR CONDICIONADO
LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1025278-79.2020.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte ora agravante.

Pois bem.

A exceção de
pré
-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial admitida em nosso ordenamento jurídico para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que prescindam de dilação probatória.

Este é o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tanto na Súmula 393 quanto no julgamento do REsp 1.104.900/ES (Tema 104), que fixaram a tese:
"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Nesse sentido, a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo dispõe que
“A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução”.
(TJMT – N.U 1007251-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024).

No caso dos autos, embora a agravante sustente que a CDA executada supostamente se refere ao ICMS-DIFAL, não foi acostada aos autos a integralidade do processo administrativo que originou o crédito tributário executado.

Com efeito, a descrição da infração constante na própria CDA indica tão somente
“falta de recolhimento de ICMS incidente sobre mercadorias e serviços destinados a consumidor final por remetente localizado em outra UF”
, o que, por si só, não é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca e sem necessidade de dilação probatória, que os créditos executados efetivamente se enquadram na hipótese específica do DIFAL discutida nos precedentes vinculantes do STF (Tema 1.093 e ADI 5.469).

Com efeito, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, conforme o art. 3o da Lei de Execuções Fiscais. Caberia à agravante (excipiente) demonstrar, de plano e inequivocamente, a nulidade do título ou a inexigibilidade do crédito.

No que tange à alegada extinção do crédito por força de decisão transitada em julgado no mandado de segurança n. 1020370-13.2019.8.11.0041, não restou demonstrado, de plano e de forma inequívoca, que aquela demanda abrangia especificamente os mesmos créditos tributários e competências ora executados, nem que os depósitos judiciais invocados guardam relação com o débito objeto da presente execução fiscal.

Portanto, diante da ausência de prova pré-constituída suficiente para demonstrar, de plano e de forma inequívoca, a inexigibilidade do crédito tributário executado e considerando que as questões suscitadas pela agravante demandam dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Não há que se falar na aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026